Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6175 - Cumulação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808665-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORA QUE POSSUI DIREITO À PROGRESSÃO A QUAL DEVERIA TER SE DADO DE FORMA AUTOMÁTICA. LEI Nº 7.442/2010. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Agravo

Interno
interposto contra Decisão Monocrática (
ID 14506589 – fls. 1/2
) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo IGEPREV em desfavor de Rosa Maria Pereira da Silva, na forma do art. 932, IV, b) do CPC, eis que busca tutela
contrária a tese fixada no Tema 1.075 de Recursos Repetitivos.

Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, pelo qual o IGEPREV alegou
que, em relação à lei nº 7.442/2010, a progressão horizontal do servidor será alternada por merecimento ou através de avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos e o servidor público inativo não faz jus a progressão funcional por merecimento, ao fundamento de equiparação com os servidores da ativa, por se tratar de benefício personalíssimo, condicionado ao atendimento de requisitos impossíveis de implemento pela agravada, como é o caso do interstício de atividade, não englobando os servidores inativos.
Pediu o efeito suspensivo e o provimento final do recurso reformar a decisão.

Em face do não provimento ao Agravo de Instrumento, a Autarquia Previdenciária interpõe o presente Agravo Interno, trazendo os mesmíssimos argumentos apresentados em sede de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas em ID 15154196 – fls. 1/4.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O agravante, em razões recursais, argumenta acerca:

1) da necessidade de chamar à lide o Estado do Pará, em face da ilegitimidade passiva do IGEPREV, considerando que a gestão da progressão funcional ocorre enquanto o servidor é ativo e está a cargo do órgão de origem, SEAD/SEDUC;

2) da impossibilidade de pagamento de verbas da ativa pelo fundo previdenciário;

3) da impossibilidade de estender ao servidor inativo a progressão funcional não paga em atividade,
ex vi
do art. 14 da lei nº 7.442/2010;

4) da ausência dos elementos para a concessão da incorporação por meio de provimento de urgência, pois a lei que a agravada utiliza é de 2010 e a Agravada foi aposentada em 2018, logo não existe urgência quando após mais de dez anos da promulgação da lei e quase cinco anos de sua inatividade a requerente vem requerer aumento salarial em pedido liminar. Requer o provimento do recurso.

Entendo que não prosperam os argumentos do agravante.

Assim, me manifestei na Decisão Monocrática combatida.

“
A despeito dos argumentos do IGEPREV, é evidente a presença dos requisitos para a concessão da tutela, revelando que o fato de se tratar de verba alimentar, ao invés de corroborar argumentos de irreversibilidade da medida, ratificam os argumentos de urgência em favor da parte agravada, lembrando que a tutela determina a implementação da parcela remuneratória sonegada pela Administração

desde 1987 quando editado o Decreto n. 4.714/87 que regulamentou a Lei n. 5.351/86, passando pela Lei n. 7.442/10.

Quanto a inconstitucionalidade da Súmula 729 do STF, entendo que este juízo
ad quem
é incompetente para declará-la, cabendo ao recorrente adotar medidas que entender apropriadas para esse fim junto ao Supremo Tribunal.

Quanto a prescrição do fundo de direito porque o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará ser do ano de 2010, não se colhe sentido no argumento, pois da forma sugerida agravante, a referida lei (7.442/2010) só produziria efeitos até o ano de 2015.

Diante do equívoco argumentativo, e a miscelânia de informações e argumento, este ponto resta superado.

Ademais, o ato de aposentação se deu em 05/09/2018, portanto, há menos de 5 anos.

Acerca da impossibilidade do reconhecimento da progressão funcional e sua respectiva implementação em favor de servidores inativos por se tratar de benefício personalíssimo, condicionado ao atendimento de requisitos impossíveis de implemento pela Autora, como é o caso do interstício de atividade, entenda-se que o art. 14 da Lei n. 7.442/10 estabelece que a progressão deveria ter se dado automaticamente nos seguintes termos:

e não ocorreu, então não pode a Administração se valer do argumento de descumprimento da lei para sustentar a tese. Colha-se a lei:

“Art. 14, §3º - Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira, sem prejuízo das progressões futuras”.

O reconhecimento da tese por este juízo
ad quem
equivaleria a reconhecer que a Administração agiu a margem da legalidade, em desacordo com o direito e agora alega tal conduta em benefício próprio, cumpre lembrar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, menos ainda aquele que deveria ser guiado pelo princípio da legalidade estrita.

Finalmente, cumpre consignar que o c. STJ, fixou tese a respeito no
Tema n. 1.075 dos Repetitivos
:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Assim exposto, configurada a intenção do IGEPREV em obter neste recurso tutela contraria a tese fixada no Tema 1.075 de Recursos Repetitivo, estou por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso na forma do art. 932, IV, ‘b’ do CPC
.

Advirto a representação processual do Estado do Pará que se considera manifestamente improcedente e
enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC
os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).
”

Assim a jurisprudência do TJ/Pa.,

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. 1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida; 2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada; 3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93; 4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora; 5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos. (2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 25/09/2017, Publicado em 24/10/2017).

A Decisão Monocrática está em linha com a jurisprudência deste Tribunal e do colendo STJ e as razões do Agravo Interno não são hábeis para infirmar os fundamentos da decisão singular, pelo que

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024